Tribunal: STM
Processo: 7000610-55.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000610-55.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso ministerial para,
reformando a Decisão recorrida, receber a Denúncia oferecida contra JOSÉ
RAIMUNDO DA SILVA, denunciado como incurso no art. 343, c/c o art. 9º, inciso I,
ambos do Código Penal Militar, determinando a baixa dos autos à instância de
origem para o prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:11:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210996b248
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000610-55.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPOSTO
DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. EXPOSIÇÃO DOS FATOS TIDOS COMO
CRIMINOSOS. REQUISITOS ESSENCIAIS DO ART. 77 DO CPPM. CUMPRIMENTO.
PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Cediço que, no ato de oferecimento da Denúncia, incumbe ao Magistrado, tão somente,
verificar se as condições obrigatórias do art. 77 do CPPM foram ou não atendidas, o que
deve ser feito em juízo de cognição superficial. Nessa etapa processual, prevalece o in
dubio pro societate.
A instrução processual é direito subjetivo outorgado ao dominus litis quando satisfeitas as
exigências legais. Daí, impedir seu exercício de forma precoce frustra as prerrogativas de
que o Parquet dispõe, pois o impossibilita de exercer seu munus publicum.
A exordial narrou, indubitavelmente, a ocorrência de um ilícito penal. Nesse contexto,
entendo que o Decisum hostilizado exerceu carga valorativa sobre a conduta do agente,
inoportuna quando do mero juízo de prelibação.
Provimento do recurso ministerial. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar
provimento ao Recurso ministerial, para, reformando a Decisão recorrida, receber a Denúncia oferecida
contra JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA, denunciado como incurso no art. 343, c/c o art. 9º, inciso I, ambos do
Código Penal Militar, determinando a baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento do
feito
Brasília, 5 de novembro de 2020.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar em face da Decisão
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, que, em 20/7/2020, nos
autos do Inquérito Policial Militar nº 7000008-75.2019.7.04.0004, rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor de JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA, denunciado como incurso no art. 343, c/c o art. 9º, inciso I, ambos
do Código Penal Militar.
Consoante a vestibular acusatória (evento 1, documento 1, do Rese), ao recorrido foi imputado o crime
de denunciação caluniosa por ter, a partir de denúncia apócrifa, dado causa à instauração de Inquérito
Policial Militar contra o 2º Sgt Selmo Barcelar Gomes de Andrade, estando ciente de sua inocência em

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:11:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210996b248
relação a, ao menos, um dos crimes indicados, in verbis:
"(...) o denunciado, no dia 3 de outubro de 2017, encaminhou, de forma anônima, a esta
Procuradoria de Justiça Militar, o documento do evento 1, arquivo 1, fls. 10/14, imputando
ao 2º SGT SELMO BARCELAR GOMES DE ANDRADE, dentre outros fatos que poderiam
configurar a prática de crime, a falsa declaração de sua irmã, JENNIFER VAZ BARCELAR
FERREIRA GOMES DA SILVA, como dependente, perante a Administração Militar.
Ressalte-se que tal documento deu origem à Notícia de Fato 141.2017.000005 que foi
convertida em Procedimento Investigatório Criminal de mesmo número, ambos no âmbito
desta Procuradoria e, posteriormente, ao presente Inquérito Policial Militar, instaurado
para apurar os fatos que supostamente teriam sido praticados pelo 2º SGT BARCELAR nas
Organizações Militares sediadas no Estado de Minas Gerais.
Ocorre que as provas produzidas no decorrer do inquérito são no sentido de que o 2º SGT
BARCELAR não praticou os fatos que lhe foram imputados e de que o denunciado tinha
pleno conhecimento de que ao menos uma das imputações era falsa (evento 57, arquivo
1, fs. 05/06 e 07/08), até porque, nas declarações do evento 57, arquivo 1, fls. 09/10,
reconheceu ter sido o autor da notícia anônima e disse que sabia que sua filha JENNIFER
foi dependente do referido militar.
Não resta dúvida, portanto, que o denunciado, ao dar causa à instauração de inquérito
policial militar contra o 2º SGT SELMO BARCELAR GOMES DE ANDRADE, imputando-lhe a
prática do crime de estelionato, previsto nos art. 251 do CPM, mesmo sabendo que era
inocente, violou o comando proibitivo inserto no art. 343 do CPM c/c art. 9º, I, do CPM
(...)".
Em 20/7/2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM rejeitou a Denúncia dada
a atipicidade da conduta do recorrido (evento 1, documento 2, do Rese), in litteris:
"(...) Assim, a princípio, Jennifer não teria direito a figurar como sua dependente para fins
de salário família. No entanto, o fato é que houve uma sindicância para avaliar tal
situação, cujo inteiro teor não está nos autos. E, é plenamente possível que do início da
vigência do Estatuto dos Militares até o ano de 2009 tenha havido alguma flexibilização
na interpretação da referida norma para abarcar também a situação dos irmãos que não
coabitam com o militar, o que deve ter sido constatado na sindicância. (...)
Pelo conjunto dos autos, é possível concluir que o 2º Sgt Selmo Barcelar Gomes de
Andrade não possuía a guarda judicial de sua irmã e, portanto, ela não poderia figurar
como sua dependente para fins do imposto de renda. Realmente, como disse o
denunciado, ela era dependente da mãe dela para esse fim.
Haveria, então, delito de falsidade ideológica praticado pelo 2º Sgt Selmo Barcelar Gomes
de Andrade? Entendo que não, porque o que aparenta é que tal declaração foi baseada
exclusivamente no Estatuto dos Militares. Logo, ele teria sido omisso ao não observar a
regulamentação do imposto de renda para a verificação das condições de dependência lá
exigíveis (sua conduta, portanto, seria culposa e, por conseguinte, atípica).
E, haveria o delito de denunciação caluniosa praticado pelo denunciado? A resposta
também é negativa: pela análise estrita das normas aplicáveis, a declaração de
dependente apresentada pelo 2º Sgt Selmo Barcelar Gomes de Andrade é
ideologicamente falsa, pois não preenche os requisitos da legislação militar, tampouco da
legislação tributária.
Assim, REJEITO A DENÚNCIA oferecida contra JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA dada a
atipicidade da conduta por ele praticada".
Constam dos autos os seguintes documentos:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:11:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210996b248
Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) nº 141.2017.000005, da Procuradoria de Justiça Militar em
●
Juiz de Fora/MG, em que foi requisitada a instauração de IPM para a apuração de fatos envolvendo o 2º Sgt
Selmo Barcelar Gomes de Andrade, a saber, falsificação de documentos e/ou fornecimento de documentos
falsos (certificados de cursos à distância e presenciais) a candidatos do Processo Seletivo de Oficiais e
Sargentos Técnicos Temporários do Comando da 4ª Região Militar; falsidade ideológica, ao declarar a irmã
como sua dependente, e usura pecuniária ou estelionato, ao praticar agiotagem no Colégio Militar de Belo
Horizonte (evento 1, documentos 1/2, do IPM);
Notícia anônima formulada contra o 2º Sgt Selmo Barcelar Gomes de Andrade (evento 1, documento 1, fls.
●
10/15, do IPM);
Folha de alterações militares do 2º Sgt Selmo Barcelar Gomes de Andrade (evento 1, documento 1, fls.
●
29/37; 6/13, do IPM);
Documentos relativos à situação de dependência econômica referente ao 2ª Sgt Selmo Barcelar Gomes de
●
Andrade, em que consta Jennifer Vaz Barcelar Ferreira Gomes da Silva como dependente estatutária na
Ficha de Cadastro do Departamento Geral do Pessoal do Exército (evento 1, documento 3, fls. 12/15; 4/5,
do IPM);
Boletim de Ocorrência nº 2017-022473115-001, da Delegacia de Polícia Civil/Noroeste, datado de
●
26/8/2017, com relatos de ameaças perpetradas por JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA (evento 1, documento 16,
fls. 11/13, do IPM);
Termos de inquirição do 2º Sgt Selmo Barcelar Gomes de Andrade, de Edna Barcelar Gomes de Andrade,
●
de Jennifer Vaz Barcelar Ferreira Gomes da Silva e de José Raimundo da Silva (evento 1, documento 15, fls.
9/11; 57, documento 1, fls. 5/10, e 83, do IPM);
Relatório e Solução do IPM (evento 1, documentos 19/20, do IPM); e
●
Decisão de arquivamento parcial, relativamente às imputações feitas contra o 2ª Sgt Selmo Barcelar
●
Gomes de Andrade (evento 149, do IPM).
A Denúncia foi rejeitada em 20/7/2020 (evento 148, do APM), tendo sido o Ministério Público Militar
intimado em 31/7/2020 (evento 151, do IPM).
Em 3/8/2020, o MPM interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (evento 152, do IPM). Em arrazoado,
asseverou o Parquet Milicien ter o delito de denunciação caluniosa restado delineado, porquanto a autoria
e a materialidade foram comprovadas mediante as provas documentais e os depoimentos das
testemunhas e do próprio denunciado, sendo inconteste ter ele enviado notitia criminis à Procuradoria de
Justiça Militar em Juiz de Fora/MG, imputando ao 2º Sgt Selmo Barcelar Gomes de Andrade a prática
delitiva ínsita no art. 312 do Código Penal Militar, sabendo da inocência do referido militar, incidindo
assim no tipo penal previsto no art. 343, c/c o art. 9º, inciso I, ambos do CPM (evento 156, do IPM).
Em sede de Contrarrazões (evento 167, do IPM), a Defensoria Pública da União corroborou os argumentos
do Decisum, sustentando ter o IPM demonstrado que o 2º Sgt Barcelar, de fato, prestou declarações
ideologicamente falsas perante a Organização Militar, não havendo falar portanto em crime por parte do
denunciado.
Em juízo de retratação, o Juiz Federal da Justiça Militar manteve a decisão de rejeição à Denúncia, por
patente atipicidade da conduta (evento 169, do IPM).
Nesta instância, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva (evento 5, do Rese), opinou pelo conhecimento e pelo
provimento do recurso apresentado pelo Órgão acusatório.
O parecer restou assim ementado:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA. LASTRO INDICIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA. NESSA FASE
PREVALECE O POSTULADO IN DUBIO PRO SOCIETATE. FORMALIDADES LEGAIS
ATENDIDAS. REFORMA DA DECISÃO. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público Militar, em face da decisão do Juízo a quo, que rejeitou a denúncia
oferecida em desfavor de civil incurso, em tese, na prática do crime previsto no
art. 343 do CPM. Atendimento das formalidades legais. Requisitos dos arts. 30 c/c 77 e
78, tudo do CPPM. Lastro indiciário aponta a ocorrência do crime. Descabida a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:11:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210996b248
antecipação do mérito da causa. Necessidade de deflagração da devida persecução penal
in judicio para esclarecimento dos fatos. Prevalência do postulado in dubio pro societate.
Reforma da decisão a quo. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer, opina pelo
conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pronuncia-se por seu
provimento.
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível, nos termos da alínea "d" do art. 516 do Código de Processo Penal Militar,
e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Insurgiu-se o Ministério Público Militar contra o Decisum de primeiro grau, a fim de que seja recebida a
vestibular acusatória ofertada em desfavor de JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA, a quem se imputou a prática do
delito insculpido no art. 343, c/c o art. 9º, inciso I, ambos do Codex Milicien.
Razão assiste ao recorrente.
Certo é que a Denúncia, como peça inaugural da Ação Penal, deve trazer a exposição dos fatos tidos
como criminosos, visando a aplicação da reprimenda estatal. A propósito, o Diploma adjetivo castrense
estabelece os requisitos essenciais da peça inaugural, vide:
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais
possa ser qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada
ou atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua
profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.
Parágrafo único. O rol de testemunhas poderá ser dispensado, se o Ministério Público
dispuser de prova documental suficiente para oferecer a denúncia.
Cediço que o processo tem por finalidade a recomposição da paz social que se encontra abalada, sendo
certo o legislador consagrar às partes a possibilidade de, garantida a paridade de armas, trazer aos
autos, in judicio, novos elementos probatórios não elucidados ou trabalhados na fase das investigações
preliminares. Em consequência, no ato de oferecimento da Denúncia, incumbe ao Magistrado, tão
somente, verificar se as condições obrigatórias do art. 77 do CPPM foram ou não atendidas, o que deve
ser feito em juízo de cognição superficial.
Nessa etapa processual, prevalece o in dubio pro societate. A instrução processual é direito subjetivo
outorgado ao dominus litis quando satisfeitas as exigências legais. Daí, impedir seu exercício de forma
precoce frustra as prerrogativas de que o Parquet dispõe, pois o impossibilita de exercer seu munus
publicum.
Na espécie, a exordial narrou, indubitavelmente, a ocorrência de um ilícito penal.
A propósito, o delito de denunciação caluniosa[1] tem por escopo proteger o bom funcionamento da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:11:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210996b248
Administração da Justiça Militar e possui por pressupostos lógicos: (i) a imputação de um crime; (ii) a
atribuição a um sujeito passivo determinado; e (iii) a instauração de inquérito policial ou processo judicial
militar contra alguém que sabe ser inocente. Acresce-se não perfazer o pressuposto do conhecimento da
inocência do acusado o mero juízo subjetivo do agente denunciante, pois, para o atendimento deste
requisito, é necessário que o ofendido tenha, sem justa causa, sido efetivamente investigado ou
processado. Mas não é só. Exige-se que, ao fim do procedimento, a vítima seja absolvida ou obtenha, em
seu favor, o arquivamento do inquérito.
Elucida Cezar Roberto Bitencourt[2], in verbis:
"(...) para o início da ação penal por denunciação caluniosa torna-se imprescindível, pelo
menos, o arquivamento de inquérito objeto do fato imputado a outrem. A instauração de
investigação constitui um elemento objetivo do crime, importante, necessário, mas
insuficiente para consumá-lo. Essa infração penal exige também, e ao mesmo tempo, a
presença de um elemento normativo, representado pela expressão "de que sabe
inocente"; é, em outros termos, a consciência atual da inocência do imputado, quer por
não ter sido o autor do fato, quer porque o crime não existiu.
É necessário que o sujeito passivo seja realmente inocente, resultando efetivamente
prejudicado, isto é, acabe sendo investigado ou processado, sem justa causa, restando,
afinal, arquivado o procedimento ou absolvido (...)".
Pois bem, extrai-se da peça pórtico ter o recorrido noticiado à Procuradoria de Justiça Militar em Juiz de
Fora/MG, entre outros delitos, o crime de falsidade ideológica perpetrado pelo então 2º Sgt Selmo
Barcelar Gomes de Andrade, na medida em que ele teria declarado falsamente, junto à Administração
Militar, sua irmã Jennifer Vaz Barcelar Ferreira Gomes da Silva como sendo sua dependente econômica,
tendo, todavia, ciência da inocência do referido militar.
Isso porque, a despeito de JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA afirmar em denúncia anônima (evento 1,
documento 1, fls. 10/15, do IPM) que "Na declaração do Sargento Selmo, ele declara a irmã dele como
dependente dele só que ela nunca foi dependente dele. Ela é dependente da mãe dela, que declara ela",
para além de aduzir que "A dependente Jennifer nunca foi dependente dele portanto é da mãe dela",
contraditoriamente reconheceu o oposto, em sede inquisitorial (eventos 57, documento 1, fls. 9/10, do
IPM):
"Perguntado se teve conhecimento que sua filha Jennifer foi dependente de
Selmo por um período, Respondeu que sim. Perguntado se concordou com a
condição de sua filha ser dependente dele, Respondeu que não interferiu nesse processo.
Perguntado se os bens adquiridos pelo Selmo, cobertura no Castelo e o veículo Ecosport
foram adquiridos a partir de atividade ilícita, Respondeu que não sabe informar e que não
sabe detalhes da vida financeira dele. Perguntado se foi ele, o depoente, quem
formulou a denúncia anônima ao MPM, Respondeu que sim. Perguntado o que o
motivou a fazer isso, Respondeu que foi acusado infundadamente pelo Selmo,
pela Adriana e pela família toda de ter abusado de filha do Selmo, então
resolveu denunciar, com base nas informações do advogada da Adriana no processo
sobre o ingresso no exército através de certificados falsos e por presumir que Selmo seja
o responsável pelos certificados falsos" (Grifo nosso.).
Não bastasse, o Boletim de Ocorrência nº 2017-022473115-001, da Delegacia de Polícia Civil/Noroeste,
datado de 26/8/2017 (evento 1, documento 16, fls. 11/13, do IPM), e os depoimentos do 2º Sgt Selmo
Barcelar Gomes de Andrade, de Edna Barcelar Gomes de Andrade (mãe do 2º Sgt Barcelar e companheira
de José Raimundo) e de Jennifer Vaz Barcelar Ferreira Gomes da Silva (irmã do 2º Sgt Barcelar e filha de
José Raimundo) (eventos 1, documento 15, fls. 9/11; 57, documento 1, fls. 5/8, do IPM) referendam os
indícios que JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA, após ser denunciado por abusar sexualmente da enteada do 2º
Sgt Barcelar, passou a tecer ameaças ao militar, deixando transparecer a nítida intenção de prejudicá-lo.
Transcrevo os depoimentos coligidos aos autos:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:11:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210996b248
O 2º Sgt Selmo Barcelar Gomes de Andrade asseverou que (evento 1, documento 15, fls. 9/11, do IPM):
"(...) de antemão declara que não tem responsabilidade com nenhuma das acusações que
pesam contra si e sequer conhecimento de alguns dos fatos relacionados. Tem indícios
suficientes para indicar o autor da denúncia, que a princípio é JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA
(padrasto do mesmo), que é o estuprador de sua filha (enteada) BRUNA DE SOUZA
VILLAMARIM (...) se deslocou para Belo Horizonte e se dirigiu à Delegacia onde foi aberto
um Boletim de Ocorrência e foi instaurado Inquérito Policial contra JOSÉ RAIMUNDO (...)
Diante de tais fatos, fica claro a intenção desesperada e inconsequente do JOSÉ
RAIMUNDO, ao tentar prejudicar ainda mais sua família de todas as formas,
Perguntado se sua irmã JENNYFER VAZ BARCELAR FERREIRA GOMES DA SILVA é
sua dependente, respondeu que não é mais sua dependente e não consta em
sua Declaração de Imposto de Renda, que foi sua dependente econômica por
volta de 2007 a 2010, aproximadamente, período no qual ela dependeu de sua ajuda
econômica, mesmo não residindo com o depoente e que a situação não perdura mais".
(Grifo nosso.).
No mesmo sentido, foram as declarações de Edna Barcelar Gomes de Andrade (evento 57, documento 1,
fls. 5/6, do IPM):
"Perguntado se ele teve a dependência econômica de sua irmã Jennifer, respondeu que
sim, aproximadamente de 2007 até 2011, porque ela não tinha condições econômicas na
época e ele a ajudava com dinheiro e resolveu assumir a irmã para ajudá-la (...) Que ele
fez essa denúncia por vingança, depois que ele foi acusado de ter abusado da filha do
Selmo dos cinco aos dezoito anos de idade, e que ele jurou que ia acabar com a
vida do Selmo no Exército, na Receita Federal e onde mais ele pudesse prejudica-lo".
(Grifo nosso.).
Por sua vez, Jennifer Vaz Barcelar Ferreira Gomes da Silva aduziu (evento 57, documento 1, fls. 7/8, do
IPM):
" Que foi dependente do Selmo por um período, para ajudar a mãe dela, e que
recebeu muita ajuda do seu irmão, até que sua mãe foi empregada pelo governo de
Minas Gerais. Continuou dizendo que reconhece a letra da denúncia anônima como sendo
de seu pai, José Raimundo. Perguntado porque José Raimundo escreveu tudo
aquilo, Respondeu que acha que foi por vingança, depois que veio à tona que
seu pai abusava de sua sobrinha e seu irmão denunciou isso na delegacia".
(Grifo nosso.).
Com efeito, foi instaurado o IPM nº 7000008-75.2019.7.04.0004, tendo sido determinado o arquivamento
parcial dos autos, pertinente às imputações feitas ao 2º Sgt Barcelar, por absoluta ausência de indícios da
materialidade delitiva (evento 149, do IPM).
Nesse contexto, entendo que o Decisum hostilizado exerceu carga valorativa sobre a conduta de JOSÉ
RAIMUNDO DA SILVA, inoportuna quando do mero juízo de prelibação. E mais, quanto à relação de
dependência econômica entre Jennifer Vaz Barcelar Ferreira Gomes da Silva e o 2º Sgt Selmo Barcelar
Gomes de Andrade, entendeu tratar-se de declaração ideologicamente falsa, o que teria o condão de
tornar a conduta do recorrido atípica.
Penso que o Juízo a quo só deveria ter chegado à conclusão exarada após a regular instrução processual,
não podendo o Órgão judicante, em sede superficial, antever quais fatos seriam apresentados nos autos
pelas partes. Nesse norte, incumbe ao Ministério Público, em especial na ação penal pública
incondicionada, a adoção das providências que se fizerem necessárias com o fito de esclarecer se
determinada conduta é ou não delituosa.
A análise, no ato de recebimento, das questões ora postas pelo douto magistrado na Decisão impugnada,
acaba por equivaler à verdadeira antecipação de mérito. Nessa lógica, a suposta atipicidade aventada

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:11:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210996b248
pelo julgador em seu Decisum é figura que melhor lhe socorre após a regular instrução, se prevalecer tal
entendimento, acorde o art. 439, alínea "b", do CPPM[3].
Certo é que, ressalvados os casos de patente teratologia jurídica, a justa causa como condição da ação
para a instauração da persecução criminal não deve ser utilizada como pretexto apto a justificar a
extinção prematura e anômala do processo penal.
Assim se pronunciou a Corte Excelsa:
"EMENTA: HABEAS CORPUS - PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS
SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL - EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À MATÉRIA
FÁTICA - PEDIDO INDEFERIDO. (...) O reconhecimento da inocorrência de justa
causa para a persecução penal, (...), reveste-se de caráter excepcional. Para que
tal se revele possível, impõe-se que inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida
objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal. Havendo suspeita fundada
de crime, e existindo elementos idôneos de informação que autorizem a
investigação penal do episódio delituoso, torna-se legítima a instauração da
"persecutio criminis" (...). Precedentes" (STF. Segunda Turma. HC 82393/RJ. Relator:
Min. Celso de Mello. Julgado em 29/4/2003. DJ 22/8/2003). (Grifo nosso.).
Ora, sendo requisito da inicial a exposição do fato aparentemente criminoso, com todas as suas
elementares e circunstâncias, para o agente poder defender-se adequadamente, a presente peça pórtico
preencheu tal condição, razão pela qual não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses de
indeferimento contidas no art. 78 do CPPM[4].
In specie, o denunciado tão só pronunciou-se em IPM, situação que demonstra a importância da instrução
processual para o deslinde da quaestio, mormente quando o próprio recorrido afirmou ter plena
consciência da dependência econômica de Jennifer Vaz Barcelar Ferreira Gomes da Silva em relação ao
2ª Sgt Selmo Barcelar Gomes de Andrade.
Por conseguinte, diante da existência de lastro probatório mínimo e não se evidenciando patente
atipicidade da conduta, tampouco, provas cabais a afastar a autoria, reconheço existir justa causa apta a
deflagrar a ação penal, devendo a peça pórtico ser recebida.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso ministerial, para, reformando a Decisão recorrida,
receber a Denúncia ofertada contra JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA, como incurso no art. 343, c/c o art. 9º,
inciso I, ambos do Código Penal Militar, e determino a baixa dos autos à instância de origem para o
prosseguimento do feito.

[1] Art. 343. Dar causa à instauração de inquérito policial ou processo judicial militar
contra alguém, imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar, de que o sabe inocente:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.

[2] BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 5: parte especial. 6. ed. rev.
e ampl. - São Paulo: Saraiva. 2012. p. 311.
[3] Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
b) não constituir o fato infração penal.
[4] Art.78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidente crime de competência da Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.